Tribunal: STF
Processo: RE 1596569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 175, fl. 7):

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO. PRODUTO NÃO PREVISTO NO DECRETO Nº 8.415/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGOS 22 E 23 DA LEI Nº 13.043/2014.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 202), foram rejeitados (Doc. 222).
No RE (Doc. 234), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, MINERAÇÃO USIMINAS S/A aponta violação aos arts. 3º, I; 5º, caput; 146-A; 150, II; 170, caput, e §1º; e 176, §1º, da CF/1988. 
Para tanto, alega que “ao contrário do consignado nas r. decisões recorridas, a Constituição não conferiu autorização ao Poder Executivo para limitar a eficácia do princípio da tributação no país do destino, sobretudo de forma anti-isonômica, excluindo do Reintegra setores que abrangem as atividades da Recorrente ou limitando a restituição a percentuais que não representam a total devolução dos resíduos tributários” (Doc. 234, fl. 21).
Aduz que “o Reintegra não possui, sob qualquer aspecto, a natureza de um incentivo fiscal. Trata-se de um meio adotado pelo Poder Público, como deveria ser, para cumprir uma norma constitucional: reintegrar os valores referentes aos custos tributários, dando concretude ao mandamento de desoneração fiscal das exportações” (Doc. 234, fl. 21).
Sustenta que “o fato de os bens minerais não constarem da lista do Decreto n.º 8.415/2015, com viés meramente declaratório, não deve obstar o direito da Recorrente, na condição de exportadora, de fruir e apurar créditos sob a égide do Reintegra. Isso porque é incontroverso nos autos que existem resíduos tributários na cadeia da Recorrente e tal fato resulta na violação ao princípio constitucional de neutralidade fiscal das exportações” (Doc. 234, fl. 24).
Observa que o seu pleito “não representa uma tentativa de obter, do Poder Judiciário, um provimento extensivo ou por analogia de um benefício fiscal. Trata-se, na realidade, da pretensão de interpretar o sistema de devolução de resíduos tributários (Reintegra) a partir dos comandos constitucionais. Isso implica dizer que, verificada a existência de resíduo tributário na exportação, a restituição ao contribuinte é medida constitucional impositiva (o direito da Recorrente decorre diretamente da Constituição), que não pode ser mitigada pelo instrumento adotado pela União para devolução dos valores apenas a determinados setores.” (Doc. 234, fl. 25).
Conclui que “ao estatuir a margem a 0,1%, o Poder Executivo viola os mesmos comandos constitucionais quando pretende limitar a fruição do regime a determinados setores. O próprio estudo elaborado pela Receita Federal, coordenado por José Roberto Afonso, evidencia que os resíduos tributários de todos os setores são significativamente superiores a 0,1%. Admitir a apuração ao Reintegra sob essa margem mínima de 0,1% seria, da mesma maneira, autorizar a exportação de tributos, em claro descompasso com o princípio do da tributação das exportações no país de destino e tantos outros estatuídos pela Constituição” (Doc. 234, fl. 26).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para que (a) “seja feita a interpretação do art. 23, II, da Lei nº 13.043/2014 conforme a Constituição, garantindo à Recorrente o direito de apurar créditos sobre a exportação do minério de ferro, mediante aplicação do coeficiente específico, montante este obtido a partir de estudos internos produzidos por ela” (Doc. 234, fl. 26); (b) “subsidiariamente, seja garantido o direito da Recorrente à apuração dos créditos do Reintegra sob a alíquota de 3% sobre a receita auferida com a exportação (art. 2º, caput, do Decreto nº 8.415/2015); ou, quando menos, seja garantido o direito da Recorrente à apuração dos créditos do Reintegra sob a alíquota de 0,1% (art. 2º, parágrafo 7º, inciso IV, Decreto nº 9.393/2018) sobre a receita auferida com a exportação, inclusive minerais”, bem como o direito de “obter a restituição, inclusive via compensação, com quaisquer tributos federais, dos valores (resíduos tributários) que deixou de creditar nos cinco anos anteriores, em razão da matéria questionada nestes autos” (Doc. 234, fl. 27). 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 254).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que denegou a segurança postulada (Doc. 175, fls. 4-5):

“No caso, conforme afirmado pela apelante, o produto exportado por ela (minério de ferro) não está contemplado no Decreto nº 8.415/2015. Portanto, não preenche o requisito do inciso II do art. 23 da Lei nº 13.043/2014, integrado pelo art. 5º e pela lista anexa ao Decreto nº 8.415/2015. 
Em verdade, a apelante, por via transversa, requer que o Poder Judiciário atue como legislador positivo e estenda a benesse fiscal além dos limites legais e infralegais regularmente previstos, o que não se revela possível. 
(...)
A Constituição da República não cominou a obrigatoriedade de devolução de créditos, mediante incentivo fiscal, aos exportadores. O texto constitucional garante a imunidade da cobrança de tributos e não a obrigatória instituição de incentivos fiscais por meio de créditos. A Constituição garante apenas a necessidade de devolução de créditos decorrentes do ICMS, mas destinados aos Estados e ao Distrito Federal (artigo 91 do ADCT). Assim, existe certa discricionariedade na instituição do programa de devolução de créditos, pois a regra geral é a ausência de incentivo. O fomento da área é de todo recomendável, mas não há sinalização constitucional para esta imposição. Nesse sentido: TRF4, 2ª Turma, AC 50164055720224047000, Rel. Des. Fed. RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento 16.05.2023. 
Portanto, ao contrário do defendido pela apelante, o REINTEGRA é benefício fiscal e é dado por norma infraconstitucional, que estabeleceu que caberá ao Poder Executivo listar os produtos com código TIPI que serão beneficiados pelo regime. 
Assim, observa-se que não se tem direito líquido e certo ao regime do REINTEGRA a partir dos princípios constitucionais elencados pela impetrante/apelante. 
Em conclusão, deve ser negado provimento ao recurso, porquanto o Decreto nº 8.415/2015 respeitou os limites da delegação realizada pelo art. 23, II, da Lei nº 13.043/14, de modo que, não estando o produto exportado pela apelante (minério de ferro) enquadrado na hipótese do inciso II do art. 23 da Lei nº 13.043/2014, integrado pelo art. 5º e pela lista anexa ao Decreto nº 8.415/2015, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e estender o benefício fiscal além dos limites legais e infralegais regularmente previstos. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das demais questões.”

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi decidida pelo juízo de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 8.415/2015, 9.393/2018 e Leis 12.456/2011 e 13.043/2014), manteve a sentença que denegou a segurança.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.   
Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente.
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018 e Lei 13.043/2014), manteve a sentença que denegou a segurança em que a empresa pleiteava o direito de apurar o REINTEGRA em valor equivalente à totalidade do resíduo tributário incidente sobre suas operações de exportação.  
4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.507.270 AGR / SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2024)

Além disso, no que se refere às reduções das alíquotas do REINTEGRA sobre as operações de exportação, submetida a controvérsia a julgamento virtual nas ADIS 6040 e 6055, o ilustre relator Min. GILMAR MENDES conheceu das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, julgando-as improcedentes, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS  TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.”

Em relação à discricionariedade do Poder Executivo na definição do percentual caracterizador do valor do crédito a título de REINTEGRA, destaco trechos de meu voto no referido julgamento:

“No que se relaciona à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, observo que, consoante informações prestadas nos autos, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 
Assim, não impactando aspectos relacionados à alíquota ou à base de cálculo dos diversos tributos de referência, e sendo igualmente inapto a interferir com quaisquer outros elementos do fato gerador dos respectivos tributos, os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit (disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=56627&visao=anotado), a revelar, assim, a ocorrência de benefício fiscal, como, a propósito, já expressado por esta SUPREMA CORTE, entre outros, nos seguintes precedentes:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA – INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/2011 – REDUÇÃO DE INCENTIVO FISCAL – DECRETO Nº 8.415/2015 – MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO – EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO 
(RE 1065092 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 09/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, § 5º, do CPC (RE 1091378 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018).

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Alteração de coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo. Majoração indireta. Anterioridade nonagesimal. Observância. 
1. A Corte possui o entendimento de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem 
(RE 1081068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/03/2018).

Nesse contexto,  tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA (RMS 27396, Primeira Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 02/03/2016; RE 354870, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 02/02/2015), como acertadamente conclui a Advocacia-Geral da União em sua manifestação (...)”

O acórdão recorrido observou o entendimento desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente